Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, ora embargante, em face do acórdão da Segunda Turma Recursal, que por maioria, condenou a embargante ao pagamento em dobro do valor cobrado a título de locação de equipamentos/taxa de licenciamento em contrato de TV por assinatura e determinou a suspensão da cobrança até que a mesma seja regularizada.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art. 1022, CPC).

3. No presente caso, a embargante alega omissão do r. acórdão no que se refere à devolução em dobro da quantia paga e à necessidade de retirada dos equipamentos da residência da consumidora diante da não contratação do serviço.

4. Quanto à primeira alegação, a ré/embargante defende a ausência de má-fé e que o julgado ofende súmula da Turmas Recursais Reunidas, para tanto, traz verbete do TJRS que firmou entendimento acerca da devolução simples dos valores de locação de equipamento/taxa de licenciamento em contratos de TV por assinatura, que diz:

“A RESTITUIÇÃO DE VALORES, QUANDO DETERMINADA, PAGOS EM DECORRÊNCIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL E DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO, EM TV POR ASSINATURA, SEJA POR NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO OU POR ILEGALIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, OBSERVA A FORMA SIMPLES.”

5. Todavia, de antemão, mister dizer que tal enunciado não possui caráter vinculativo a este tribunal (TJDFT), por pertencer a outro tribunal estadual (TJRS). Além disso, conforme constou do r. acórdão, notadamente no parágrafo 7, o entendimento consolidado desta turma recursal é que em caso de cobrança de locação de equipamento/taxa de licenciamento sem previsão contratual incidem as normas art. 6o, VI e art. 42, parágrafo único, ambos do CDC, que amparam a devolução em dobro.

6. No tocante à segunda alegação da embargante, qual seja, a necessidade da retirada dos equipamentos do ponto adicional já que não houve a contratação pela consumidora, frisa-se que o r. acórdão determinou a suspensão da cobrança ou a sua regularização. Isto porque, entendeu-se que o interesse de ambas as partes seja na manutenção da prestação/recebimento dos serviços, e para tanto, determinou-se a suspensão da cobrança ou a sua devida regularização, conforme parte dispositiva do acórdão.

7. Mas, caso não haja mais interesse da embargante na prestação dos serviços ou da própria consumidora em recebê-los, restará, então, a opção da retirada dos equipamentos decodificadores.

8. Diante do exposto, as alegações não configuram omissão do julgado, pretendendo a parte ré/ embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.